Tribunal: TJDFT
Processo: 0734198-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADO. DEFEITOS DE FÁCIL CONSTATAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com o objetivo de condenar o requerido a lhe pagar o valor de R$ 25.520,00 (vinte e cinco mil quinhentos e vinte reais), a título de danos materiais, bem como o valor de R$ 10.000,00 (dez ml reais), em reparação por danos morais. Irresignado, o recorrente reiterou os pedidos iniciais.
2) O recorrente narrou que comprou um automóvel do recorrido, que o carro necessitou de reparos no motor, após sete dias da tradição e que o réu pagou R$ 4.000,00 referente à parte do valor dos serviços realizados no motor. Alegou que o veículo estava eivado de vício oculto em razão do curto período em que apresentou defeito. Argumentou que o negócio foi realizado entre amigos, fato que afastaria o dever de cautela do autor. Sustentou que examinou o bem o qual se encontrava funcionando sem barulhos. Afirmou que o negócio não foi rescindido, pois o recorrido não tinha condições de lhe ressarcir o valor pago. Recurso próprio, tempestivo (ID 38535814) e com o preparo devidamente recolhido (ID 38535817 e 38535818).
3) Contrarrazões apresentadas com preliminar de violação do princípio da dialética (ID38535823).
4) Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
5) A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
6) No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar que o defeito no motor ocorreu em razão de vício oculto e se manifestou, apenas, após a tradição do bem, sobretudo quando o recorrente recebeu o veículo sem sequer tê-lo dirigido, pois estava com a CNH vencida, conforme afirmado na inicial. Restou comprovado que o defeito no motor era de fácil constatação, uma vez que foram necessários menos 3km para que terceiro, sem expertise no assunto, identificasse problemas no veículo, conforme declaração prestada pela testemunha do recorrente (ID 38535797). O fato de o negócio ter sido realizado entre amigos, por si só, não se mostra capaz de afastar o dever de zelo do comprador, ainda mais quando se trata de veículo importado, com mais de dez anos de uso. A alegação de que o réu teria autorizado a realização do serviço no motor e pago o valor de R$ 4.000,00, referente à entrada, também não se mostra capaz de comprovar a existência de vício redibitório no veículo, de modo a acarretar no dever de reparação de danos pelo recorrido/alienante, nos termos do art. 444 do Código Civil. Assim, ante a ausência da prática de ato ilícito pelo recorrido, não há que se falar em sua responsabilidade em reparar eventuais danos suportados pelo recorrente.
7) Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8) Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.